Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE RESPOSTA. PUBLICAÇÃO COM DESTAQUE GRÁFICO PROPORCIONAL AO AGRAVO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré em face de sentença que determinou a republicação da resposta da autora, com o mesmo destaque gráfico dado à matéria original, em razão de descumprimento do direito de resposta nos termos da Lei no 13.188/2015. A ré sustenta preliminares de nulidade da intimação da sentença e ausência de interesse de agir da autora, além de alegar, no mérito, que a resposta foi devidamente publicada em conformidade com os requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na intimação da sentença em razão de publicação em nome de advogado não habilitado nos autos; (ii) examinar se está configurada a ausência de interesse de agir da autora, diante da alegação de que a resposta foi publicada antes do ajuizamento da ação; (iii) determinar se a publicação da resposta pela ré observou os requisitos de destaque gráfico proporcional ao agravo, conforme previsto na Lei no 13.188/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade na intimação da sentença não se verifica, pois, embora tenha ocorrido a publicação em nome de advogado não habilitado nos autos, não houve prejuízo processual à parte ré, que interpôs o recurso dentro do prazo legal, aplicando-se o princípio do prejuízo, previsto no art. 277 do CPC.
4. A preliminar de ausência de interesse de agir deve ser rejeitada, pois a controvérsia acerca da proporcionalidade da publicação da resposta diz respeito ao mérito da causa. O exame das condições da ação se restringe a aspectos formais, não comportando análise de questões de direito material.
5. O direito de resposta é assegurado pelo art. 5o, V, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei no 13.188/2015, que exige proporcionalidade entre o destaque gráfico dado à resposta e ao agravo. Embora a ré tenha promovido a publicação da resposta, a autora demonstrou que não foi conferido o mesmo destaque gráfico que à matéria original, configurando descumprimento parcial da obrigação.
6. A liberdade de expressão e informação, prevista nos arts. 5o, IV e IX, e 220 da Constituição Federal, não é absoluta, sendo limitada pela vedação de abusos e pela garantia do direito de resposta proporcional ao agravo, conforme jurisprudência pacífica do STF.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, restringindo a obrigação da ré à publicação da resposta com o mesmo destaque gráfico dado à matéria original.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, V, IX, e 220; CPC/2015, art. 277; Lei no 13.188/2015, arts. 2o e 3o, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 3.486/DF, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 2015.